Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MURO LIMÍTROFE. REPAROS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de embargos de declaração, “erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada” (EDcl no AgInt no REsp 1679189/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018).
3. A distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios em desconformidade com o entendimento da parte não configura erro material.
4. Embargos de Declaração desprovidos.